Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Cobrança de Taxas Condominiais. Acordo. Celebração. Homologação judicial. Obrigada. Inadimplência. Cumprimento de sentença. Deflagração. Executada. Intimação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Manejo. Inocorrência. Preclusão temporal. Aperfeiçoamento. Objeção de pré-executividade. Aviamento. Objeto. Arguição de excesso de execução. Fórmula de apuração do débito. Matéria afeta ao incidente de impugnação. Aviamento. Inexistência. Objeção de pré-executividade. Conhecimento. Inviabilidade. Arguição de erro de cálculo. Inexistência. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na fase de cumprimento de sentença que homologara acordo celebrado no bojo de ação de cobrança de taxas de condomínio manejada em desfavor da agravante, rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade que opusera almejando o reconhecimento do excesso de execução havido por erro nos cálculos elaborados pela exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, através de simples petição formulada pela executada no bojo do processo executivo subjacente, qualificada como objeção de pré-executividade, ser deduzida pretensão de ocorrência de excesso de execução, sem que, para tanto, necessite-se recorrer à dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar à parte executada a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
4. Deflagrado o cumprimento de sentença e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, a devedora, devidamente intimada, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, tornando inviável que, defronte sua inércia quanto ao exercício dessa faculdade processual, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão temporal, suscite excesso de execução via de incidente de objeção de pré-executividade se o aventado não deriva de simples erro de cálculo, mas da fórmula de apuração da obrigação (CPC, art. 525, §1o, V).
5. Aperfeiçoada a intimação para pagamento, deixando a executada fluir o prazo que a assistia para formular as defesas próprias dessa fase processual mediante o manejo do instrumento processual adequado, que é a impugnação ao cumprimento de sentença, aperfeiçoando-se a preclusão temporal, inviável que, na sequência, formule objeção de pré-executividade aventando, não questões de ordem pública passíveis de cognição até mesmo de ofício, mas excesso de execução decorrente da fórmula de cálculo usada, e não de erro de cálculo, arguição própria de aludido instrumento processual de defesa, porquanto a preclusão obsta que reprise faculdade que a assistia e não exercitara no tempo e forma adequados.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Maioria.